Tribunal: TJMT
Processo: 0033198-34.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0033198-34.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ESTER VALDINETE DA SILVA
RECORRIDA: ITALIA ELENA DE ABREU
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTER VALDINETE DA SILVA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 56582979):
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO A NÃO CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO PELA PARTE ADVERSA NO PRAZO DE 30 DIAS. CONTRATO NÃO CELEBRADO. PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO COM A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO DETERMINADO NA SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso dos autos o efeito suspensivo ao recurso de apelação foi atribuído sob o argumento relacionado a existência de ação proposta pelo esposo da agravante em desfavor da Caixa Econômica Federal que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (no 002263-11.2010.4.01.36000) na qual se discute a nulidade da compra e venda do imóvel e a preferência do seu arrendamento.
2. Todavia, a sentença proferida, em 27 de abril de 2012, na ação no 002263-11.2010.4.01.36000 determinou que a Caixa Econômica poderia prosseguir a execução extrajudicial do imóvel em litígio, caso a apelante, ora agravada, não celebrassem novo contrato no prazo de 30 (trinta) dias. E, como a parte agravada não comprovou que celebrou o contrato dentro do prazo estipulado, não há como utilizar a sentença exarada na Justiça Federal como fundamento para a concessão do efeito suspensivo.
3. Decisão reformada. 4. Recurso provido”. (TJMT - RAC. 0033198-34.2014.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 02/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 108114496.
A parte recorrente alega violação ao artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a ação anulatória proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal, que tramita na Terceira Vara Federal na Justiça Federal/MT.
Recurso tempestivo (id. 109018479).
Sem contrarrazões (id. 113956471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 313, V, “a”, do CPC, a parte recorrente assevera a necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a ação anulatória proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal, que tramita na Terceira Vara Federal na Justiça Federal/MT.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...). No caso dos autos o efeito suspensivo ao recurso de apelação foi atribuído sob o argumento relacionado a existência de ação proposta pelo esposo da agravante em desfavor da Caixa Econômica Federal que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (no 002263-11.2010.4.01.36000) na qual se discute a nulidade da compra e venda do imóvel e a preferência do seu arrendamento.
2. Todavia, a sentença proferida, em 27 de abril de 2012, na ação no 002263-11.2010.4.01.36000 determinou que a Caixa Econômica poderia prosseguir a execução extrajudicial do imóvel em litígio, caso a apelante, ora agravada, não celebrassem novo contrato no prazo de 30 (trinta) dias. E, como a parte agravada não comprovou que celebrou o contrato dentro do prazo estipulado, não há como utilizar a sentença exarada na Justiça Federal como fundamento para a concessão do efeito suspensivo”. (id. 56582979) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a não celebração de novo contrato no prazo estipulado que foi determinado pela sentença da Justiça federal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos trechos dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados como paradigmas e no aresto impugnado.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1750520/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 15/10/2021). (g.n)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça